Tribunal: TJDFT
Processo: 0750554-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750554-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, D. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: THYARA DINIZ TEIXEIRA FERRAZ APELADO: D. D. F., INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão do julgamento do julgamento do REsp 2169102/AL e REsp 2166690/RN em 11/06/2025 e publicado em 16/06/2025 em regime de IRDR, firmando tese do tema 1.313 de que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”, entendo que tal entendimento afeta a análise e julgamento da presente ação. Dado que a emissão do referido tema se deu no curso do processo, intimem-se as partes para, caso queiram, se manifestem exclusivamente no tocante à questão dos honorários advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital